Tribunal: TJBA
Processo: 0570948-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570948-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE SALARIAL. LEI 10.558/2007. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA EM HONORÁRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0570948-96.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado FABIO EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.